Tribunal: TJES
Processo: 5004313-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004313-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA BERTOLA MIRANDA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. LITISCONSÓRCIO. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ.
2 - A simples demonstração de inatividade da empresa ou da existência de pendências fiscais não constitui prova suficiente da alegada hipossuficiência financeira.
3 - A existência de litisconsórcio com partes que, individualmente, apresentam indícios de capacidade financeira, enfraquece a presunção de hipossuficiência.
4 - A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tampouco havendo que se falar em reformatio in pejus.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 15079576, por meio da qual indeferi o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em seu recurso, os agravantes se voltam contra a decisão recorrida sustentando, basicamente, (a) já estavam amparados pelo benefício da gratuidade da justiça, (b) a empresa recorrente está inativa desde 2018, (c) opera em favor dos agravantes a presunção de hipossuficiência, (d) ausência de fundamentação da decisão agravada, (e) revogação da gratuidade configura reformatio in pejus.

Contrarrazões do agravado no id 16208339. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, os agravantes se voltam contra a decisão proferida no ID 15079576, por meio da qual indeferi o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Os agravantes se voltam contra a decisão recorrida sustentando, basicamente, (a) já estavam amparados pelo benefício da gratuidade da justiça, (b) a empresa recorrente está inativa desde 2018, (c) opera em favor dos agravantes a presunção de hipossuficiência, (d) ausência de fundamentação da decisão agravada, (e) revogação da gratuidade configura
reformatio in pejus
.

Ora, por meio do despacho no ID 14575961, os agravantes foram intimados para que, a teor do §2º, do art. 99, do CPC, comprovassem com elementos fidedignos a necessidade de contar com o benefício da gratuidade de justiça, sob pena de tê-lo por indeferido/revogado, porque, não fosse suficiente cuidar de pessoa jurídica que necessita de comprovar a incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481, do STJ, as partes ainda litigam em litisconsórcio, de modo que as demais partes, mesmo que pessoas físicas se qualificam como engenheiro, comerciantes e ainda indicam endereços residenciais em lugares nobres da capital Vitória, circunstâncias que denotam elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência financeira.

Devidamente intimados, os agravantes limitaram-se a apresentar o documento com a petição no ID 14941777, os quais traduzem comprovante de inscrição no CNPJ com situação cadastral “inapta” e certidão de irregularidade fiscal oriunda da Receita Federal.

Entretanto, tal documento não demonstra a impossibilidade da recorrente de arcar com as despesas do processo, notadamente porque a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.[...]”
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

No mesmo sentido:

“[...] 3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Precedente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.546.204/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE. INDEFERIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DOS EVENTUAIS BENS OU ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I- De fato, não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do onus probandi da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Neste sentido, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. II-
A jurisprudência desde eg. Tribunal entende que a certidão de baixa na inscrição do CNPJ ou declaração de inatividade, desacompanhada de documentação relativa a bens ou ativos financeiros, não induz a presunção de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, sendo possível uma empresa ficar inativa e ainda assim possuir considerável patrimônio.
III- Igual raciocínio se aplica a garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal. IV- Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006513-65.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA INAPTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2.
O fato da empresa encontrar-se inapta perante a Receita Federal e não habilitada perante a Receita Estadual demonstra, por si só, a existência de pendências fiscais junto ao fisco. 3. Embora as recorrentes aleguem, não fizeram prova de que se submeteram a liquidação e, assim, foram extintas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004053-37.2023.8.08.0000 , Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024 )

Sendo assim, à luz de precedente deste TJES, restou consignado que
“[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018).

Além disso,
“[...] A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que, no caso de pessoa natural, existe presunção iuris tantum de que o requerente que pleiteia o benefício da gratuidade da justiça não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer sua subsistência e de sua família. Tal presunção, no entanto, é relativa e o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso encontre elementos que infirmem a hipossuficiência alegada.[...]”
(AREsp n. 2.911.448/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Por fim, vale realçar que em casos como o que se aprecia, em que há pluralidade de partes, este sodalício tem entendido, com as devidas adequações, que
“[...]A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais. Precedentes do TJES.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001667, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.